Tribunal: STF
Processo: ARE 1492091
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO LIVRE EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS PELOS ENTES FEDERATIVOS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS INCENTIVOS E RENÚNCIAS FISCAIS REGULARMENTE CONCEDIDOS. QUOTA DEVIDA AOS OUTROS ENTES. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE EFETIVAMENTE ARRECADADO. TEMAS 653 E 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 705.423 E RE 1.288.634. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS - PROGRAMA SERGIPANO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (PSDI).



    - DEDUÇÃO DE PARCELA DE ICMS DESTINADO AOS MUNICÍPIOS - MATÉRIA REAPRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O JULGAMENTO DO RE 904.155 PELO STF.



    - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 3.140/1991 - REPARTIÇÃO DE 25% DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO ICMS SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE ARRECADADO.



    - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 158, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.



    - APELO MANEJADO PELOS CAUSÍDICOS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES VISANDO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO.



    - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O MANEJADO PELO ESTADO DE SERGIPE E PREJUDICADO O DO MUNICÍPIO DE N.S. DAS DORES - DECISÃO UNÂNIME.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 158, IV, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 281 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 705.423, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/2/2018, vinculado ao Tema 653 da Repercussão Geral, assentou (i) que o direito constitucional à repartição de receitas tributárias não impede o livre exercício das competências tributárias pelos entes federativos, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais regularmente concedidos, e, ainda, (ii) que a base de cálculo da quota devida aos outros entes é o montante efetivamente arrecadado. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração.



    2. A expressão ‘produto da arrecadação’ prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública.



    3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina.



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 1.288.634, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/2/2023, conexo ao Tema 1.172 da Repercussão geral, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. 2. Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 3. Programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás. Concessão de benefício fiscal de postergação/diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Inaplicabilidade do tema 42 (RE 572.762). Ausência de ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Impossibilidade de exigência de repasse aos Municípios. Observância do conceito técnico de arrecadação firmado no julgamento do tema 653 (RE 705.423). Ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 5. Fixação da tese: ‘Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.’ 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DOS INCENTIVOS FISCAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão ‘produto da arrecadação’ não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. 2. A controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.277.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/3/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARNOMIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 653. RE 705.423. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 905.876-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/2019)



    “FUNDO DE PARTICIPAÇÃO - TRIBUTOS - INCENTIVO FISCAL - DIMINUIÇÃO - MUNICÍPIOS - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTE. É constitucional a consideração, para efeito de cotas devidas aos Estados e Municípios, do que realmente arrecadado, excluídos os valores decorrentes da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais. Precedente: recurso extraordinário nº 705.423/SE, Pleno, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de fevereiro de 2018. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.” (RE 904.155-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/3/2018)



    Dessa orientação, portanto, não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, consoante art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente